Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-53.2020.8.11.0094
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000172-53.2020.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SENA SOUZA - CPF: 522.377.961-49 (RECORRENTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000172-53.2020.8.11.0094

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Tabaporã/MT

Recorrente(s):

Maria Sena Souza

Telemar Norte Leste S.A.

Recorrida(s):

Maria Sena Souza

Telemar Norte Leste S.A.

Pernambucanas Financiadora S.A. Cred. Finan. e Inv.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA COM A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INDEVIDO. EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se a autora confessa a existência da relação jurídica na modalidade de cartão de crédito, e afirma que efetuou o pagamento das faturas, tem o ônus de comprovar a quitação. Ausente a prova de que quitou as faturas, mantém-se a sentença que julgou improcedente sua pretensão.

A empresa de telefonia, que inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, e não comprova a relação jurídica deve ser condenada a pagar indenização a título de dano moral.

Recursos improvidos

VOTO

Tratam-se de recursos inominados contra a sentença: revogou os efeito da liminar em relação à Pernambucanas Financiadora S.A., declarou inexistentes às dívidas da Telemar Norte Leste S.A. e a condenou a pagar 7.000,00 a título de dano moral.

A autora alega na petição inicial que teve relação jurídica com a empresa PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRED FIN E INVESTIMENTO através da utilização de cartão de crédito, mas todas as compras foram pagas até o início de 2019 e que no mês de março do referido ano pediu o cancelamento e não mais voltou a utilizar. E afirma que nunca teve relação jurídica com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A.

A autora discute no mesmo processo duas relações jurídicas com empresas distintas, o que dificulta a análise. Uma negativação pela empresa PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. no valor R$ 189,78, vencida em 15/12/2019, inseria em 31/01/2020 e duas negativações inseridas pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. nos valores de R $ 86,91 e R$ 76,34, respectivamente vencidas em 10/08/2017 e 10/07/2017, e ambas inseridas em 12/04/2018.

No recurso inominado a autora requer a declaração de inexistência da dívida com a empresa Pernambucanas Financiadora S.A. Cred Fin e Investimento e que esta empresa seja condenada a lhe pagar indenização a titulo de dano moral. Nas contrarrazões a recorrida Pernambucanas Financiadora S.A., requer o improvimento do recurso porque restou comprovada a existência da relação jurídica que originou o débito.

A empresa Telemar Norte Leste S.A. também interpôs recurso, disse que pode ter sido vítima de fraude cometida por terceiro, por isso não deve ser afastada a condenação a título de dano moral, uma vez que os transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, não suscetível de reparação civil.

Em relação ao recurso da autora, entendo que deve ser improvido, pois confessou a existência da relação jurídica, na modalidade de cartão de crédito, diz que efetuou o pagamento até o início de 2019 e que no mês de março solicitou o cancelamento. O ônus da prova de ter efetuado o pagamento e solicitado o cancelamento do cartão é da autora, mas ela não comprovou ter quitado as faturas mensais, nem que solicitou o cancelamento do cartão de crédito.

Em relação ao recurso da empresa Telemar Norte Leste S.A., também entendo que deve ser improvido, pois, mesmo que tenha sido vítima de fraude cometido por terceiros, isso não afasta a sua responsabilidade civil, pois tem a incumbência tomar providência par esse fato não ocorrer. E a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Por tais motivos, nego provimento a ambos os recursos. Condeno a empresa Telemar Norte Leste S.A. a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a Autora a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021